Tribunal: TJDFT
Processo: 0037219-50.2011.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037219-50.2011.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EUGENIO SOARES REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. DEMORA DO ATO PROCESSUAL NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, tendo em vista a ilegitimidade passiva do espólio. 2. Fatos relevantes. (i) a execução fiscal foi ajuizada contra o contribuinte em 25 de outubro de 2011; (ii) o contribuinte faleceu em 03 de junho de 2015; (iii) ele não foi citado antes de seu falecimento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber é viável (ou não) o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio do devedor primitivo, uma vez que o seu falecimento teria ocorrido antes da citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A execução fiscal foi ajuizada contra o contribuinte em 25 de outubro de 2011, tendo ele falecido em 03 de junho de 2015, sem que tenha sido citado. 5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é viável nos casos em que o contribuinte falece depois da sua citação. Inocorrência no caso concreto (não angularizada a relação processual). 6. E a carta de citação/intimação foi expedida antes do falecimento do contribuinte, e a sua efetiva citação, naquele momento, somente não se perfectibilizou por não ter sido ele encontrado no endereço informado. Dessa forma, não se afigura possível atribuir a falta de citação do executado à demora do sistema judiciário. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação desprovida. ________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.951.165/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 4/11/2021; Súmula n. 106, do STJ; TJDFT, 0021741-49.2008.8.07.0001, rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 04/12/2019; TJDFT, 0719927-41.2020.8.07.0000, rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 02/12/2020. O recorrente alega violação aos artigos 2o, §8o, da Lei 6.830/1980, e 144 do Código Tributário Nacional, sustentando ser cabível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio no caso de execução proposta antes do óbito, ao argumento de que a citação não foi promovida por demora imputável aos mecanismos do Poder Judiciário. Requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, §8o, da Lei 6.830/1980, e 144 do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “No mais, com relação ao argumento recursal de que a demora na citação teria sido causada exclusivamente por razões relacionadas ao sistema judiciário, é de se destacar que: (i) a presente ação fora ajuizada em 25 de outubro de 2011, tendo sido o despacho citatório proferido em 27 de outubro de 2011; (ii) a carta de citação/intimação fora expedida em 04 de março de 2015, ou seja, antes do falecimento do contribuinte (id 67884629), que ocorreu em 03 de junho de 2015 (id 67886866); (iii) nesse interregno não houve qualquer manifestação/postulação por parte do Distrito Federal. Como se vê, a carta de citação/intimação foi expedida antes do falecimento do contribuinte, e a sua efetiva citação, naquele momento, somente não se perfectibilizou por não ter sido ele encontrado no endereço de destino (id 67884629). Dessa forma, não se afigura possível atribuir a falta de citação do executado à demora do sistema judiciário” (ID 69665284 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002